Tribunal: TJMT
Processo: 1063042-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063042-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL CORREA RIBEIRO - CPF: 031.971.591-44 (RECORRENTE), RONAISE DELFIM DE LIMA - CPF: 052.248.471-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1063042-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1063042-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Volkswagen S.A.

Recorrido:

Miguel Correa Ribeiro

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PELO CONSUMIDOR
-
COBRANÇA INDEVIDA PELA RECORRENTE NÃO DEMONSTRADA
-
MÁ-FÉ INEXISTENTE
- CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA O PAGAMENTO EM EXCESSO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
-OBSERVÂNCIA DO ARTIGO
14
,
§ 3º
, INCISO
II
, DO
CÓDGIO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Analisando as circunstâncias dos autos, tem-se que a duplicidade do pagamento dos débitos pelo autor recorrido decorreu da sua falta de atenção, contribuindo para a ocorrência dos fatos, não podendo atribuir à empresa recorrente a má-fé e nem a obrigação de reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1063042-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1063042-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Volkswagen S.A.

Recorrido:

Miguel Correa Ribeiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Volkswagen S.A.

Ação:
de

Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

Sentença
(Id.
204215188
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente ao
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais ao recorrido; bem como
ao pagamento na importância de R$ 3.212,04 (três mil, duzentos e doze reais e quatro centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

204215189
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
205407652
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1063042-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1063042-20.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Volkswagen S.A.

Recorrido:

Miguel Correa Ribeiro

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de

Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por
Miguel Correa Ribeiro
em face de Banco Volkswagen S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor recorrido alega, em síntese,
que teria realizado o pagamento e
m duplicidade do boleto da parcela 16, com vencimento em 04/09/2023, no valor de R$ 3.212,04 (três mil e duzentos e doze reais e quatro centavos) do contrato de nº 47653280, pertencente ao recorrente.
Relata que
embora tenha identificado o equívoco e imediatamente solicitado o estorno ou abatimento na próxima parcela, não obteve êxito.

Em contraponto, em suas razões, o recorrente afirma, em síntese, que não foi identificado o pagamento em duplicidade, tendo em vista que embora o requerente tenha juntado dois supostos comprovantes de pagamento que seriam da mesma parcela, não restou demonstrado que o banco responsável tenha recebido ambos os valores.

Argumenta que orientou o autor que entrasse em contato com o banco responsável pelo recebimento (PICPAY) para averiguar o ocorrido, pois o comprovante realizado pelo aplicativo não representa uma movimentação bancária efetiva, podendo ter ocorrido qualquer erro que interrompesse a conclusão de fato do pagamento e o respectivo repasse dos valores ao credor destinatário.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que a duplicidade do pagamento dos débitos pelo autor recorrido decorreu da sua falta de atenção, contribuindo para a ocorrência dos fatos, já que o pagamento foi por meio de carnês, por bancos diferentes e com pouca diferença de horário o primeiro as 12h15min19seg (Banco Picpay) e o segundo as 15h52min23seg (Banco Sicoob). Dessa forma, não se pode atribuir à empresa recorrente a má-fé e nem a obrigação de reparação por danos morais.

Todavia, restou incontroverso nos autos a existência de pagamento em duplicidade pelo autor da parcela (16) do contrato de financiamento junto à recorrente, já que juntados os comprovantes de pagamentos, razão pela qual o dever de restituir o valor pago em excesso é medida impositiva.

Ocorre que o conjunto probatório constante dos autos e a própria confissão do autor recorrido, em sua exordial, comprova que a duplicidade do pagamento decorreu por seu equivoco, não pela cobrança indevida da empresa recorrente.

Assim, conclui-se que o autor foi quem agiu de forma desidiosa, pois competia a ele ter verificado se a operação de compensação havia sido efetuada, sendo seu dever acompanhar suas transações, bem como sua conta corrente.

Portanto, no que pertine ao dano moral, para que seja amparada a pretensão de indenização ora formulada, necessária se faz a comprovação do fato tido como ilícito, advindo de conduta praticada pela recorrente, a ocorrência de dano suportado pelo autor vitimado, e a relação de causalidade entre este e o fato delituoso.

No caso em tela, além de não ter sido verificada a prática de ato ilícito pela recorrente, não restou comprovado dano algum à boa imagem e reputação do autor, sendo certo que foi o próprio autor recorrido que agiu de forma desidiosa, conforme reconhecido acima. Portanto, é incabível a indenização por danos morais.

Ademais, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que a restituição do valor pago é capaz de restabelecer o status quo ante.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO – NÃO SANADO E/OU

A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ART.49 DO CDC – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
–
ausência de reiteradas tentativas administrativas para resolução
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Número Único:
103293269.2022.8.11.0002
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023”.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento
para reformar a sentença de origem para julgar improcedente o pedido de dano moral, mantendo a sentença nos demais termos
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024